Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-97.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000884-97.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (SUSCITANTE), 1 Vara Civel da Comarca de Alta Floresta (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO), EDSON LUIZ SZUMOVISK (TERCEIRO INTERESSADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON SEVERO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA -

ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PARA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO - DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate de crédito decorrente de relação de consumo"
(REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/02/2017, Dje 10/02/2017).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021